Tribunal: TJBA
Processo: 8001459-22.2023.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001459-22.2023.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA SOURE

Advogado(s)
:
ASTERIO MARCOS DE SENA FILHO

APELADO: MEDEIROS SEGUNDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Advogado(s)
:
MARIA LUIZA SANTOS LIMA, FREDERICO MOTA DE MEDEIROS SEGUNDO

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil e administrativo. Recurso de apelação em embargos à execução. Contrato de honorários advocatícios celebrado com a fazenda pública. Título executivo extrajudicial reconhecido. Remuneração contratual fixada em valor certo (pro labore). Inexistência de cláusula condicionante de êxito. Comprovação da efetiva prestação dos serviços jurídicos. Inaplicabilidade da exceção do contrato não cumprido. Atuação por sociedade de advogados sem exigência de pessoalidade exclusiva. Vedação ao enriquecimento sem causa da administração pública. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a validade e exigibilidade de contrato de honorários advocatícios, diante da alegação de ausência de comprovação da prestação dos serviços e de condicionamento da remuneração ao êxito.

II. Questão em discussão

2. Definir se o contrato de honorários advocatícios possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade para fundamentar execução contra a Fazenda Pública, estabelecer se a remuneração pactuada possui natureza pro labore ou ad exitum e determinar se houve efetiva prestação dos serviços apta a afastar a exceção do contrato não cumprido.

III. Razões de decidir

3. O contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial, por força do art. 24 da Lei nº 8.906/94 e do art. 784, XII, do CPC, sendo apto a embasar execução contra a Fazenda Pública.

4. A alegação de ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título confunde-se com o mérito e não afasta sua força executiva quando presentes os requisitos formais do instrumento.

5. A cláusula contratual estabelece remuneração por preço global fixo, com parcelas mensais determinadas, sem vinculação ao êxito das demandas, caracterizando obrigação pro labore.

6. A inexistência de cláusula expressa condicionando o pagamento ao resultado impede a qualificação do contrato como ad exitum, prevalecendo a natureza de obrigação de meio.

7. A prestação dos serviços advocatícios é comprovada por documentação que evidencia o ajuizamento e acompanhamento de demandas judiciais, inclusive com resultados favoráveis e benefício econômico relevante.

8. A atuação por equipe vinculada à sociedade de advogados não configura descumprimento contratual, ausente cláusula de pessoalidade exclusiva.

9. A exceção do contrato não cumprido não se aplica, pois não há prova de inadimplemento da parte contratada.

10. A ausência de formalização de eventual rescisão contratual pela Administração impede o afastamento da obrigação de pagamento.

11. O inadimplemento após a fruição dos serviços caracteriza enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8001459-22.2023.8.05.0181,
em que é apelante
MUNICÍPIO DE NOVA SOURE
e apelado
MEDEIROS SEGUNDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto do Relator.